Tribunal: TJPA
Processo: 0800175-62.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800175-62.2020.8.14.0076

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: EURICO DO CARMO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – MÉRITO
:

DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA EM QUE RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – COBRANÇA DENOMINADA COMO “MORA CRED PESS” – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL CONFIGURADO NA HIPÓTESE – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE REVELA ADEQUADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PORPORCIONALIDAE
–

PEDIDO DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, §11, DO CPC-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de ofensa ao Princípio da dialeticidade.

1.1. Em sede de contrarrazões arguiu o apelado o não conhecimento do recurso de apelação, em razão da apelante não ter
atacado a sentença com argumentos, bem como não discriminou os pontos controvertidos da decisão recorrida, entretanto,
no caso em exame, além do recurso ser útil e necessário ao recorrente, houve exposição das razões do inconformismo da apelante dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, rebateu os argumentos da decisão recorrida, impondo-se assim, a rejeição da preliminar.

2.

MÉRITO

2.1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade ou não dos descontos realizados pela instituição financeira, ora apelante, na aposentadoria da parte requerente, ora apelado.

2.2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
a sentença não pode ser mantida, uma vez que não foi observado nos autos qualquer comprovação de danos sofridos pelo recorrido, o que por si só já ensejaria sua reforma.

2.3.
Compulsando os autos, infere-se que, tendo sido juntado pelo autor/apelado extrato bancário, onde consta a realização dos descontos questionados na exordial (ID
8149423
), recairia a parte apelante o múnus de comprovar a regularidade da realização do desconto, ônus do qual não se desincumbiu, eis que se limita tão somente em afirmar, tratar-se de
cobrança de tarifas e encargos, conforme contrato de abertura celebrado entre as partes, e, que, em razão da ausência de saldo em conta, o reclamante entrou em mora, tendo sido cobrado, no mês seguinte, pela parcela atrasada com juros e correção.

2.4. Outrossim, a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre que o montante descontado tenha sido realizado, a título de cobrança de tarifas bancarias, uma vez que, tem como denominação “mora cred pess “ o que se imagina tratar-se de

mora de crédito pessoal
, no valor de R$93,77 (noventa e três reais e setenta e sete centavos).

2.5. Nesse contexto, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao banco demandado comprovar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade dos descontos a título de empréstimo consignado, o que não restou evidenciado nos autos.

2.6.
Sendo de rigor a anulação das cobranças debatidas nos autos, seja
pela ocorrência de inexistência da contratação, seja pela não comprovação de sua regularidade,
deve ser declarada a inexistência do débito, tal como decidiu a sentença, com a devida restituição dos valores cobrados indevidamente na forma dobrada.

2.7. É cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem, devendo
responder independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

2.8.
No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em minoração.

9.
Recurso
CONHECIDO,
e dada vênia, ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a
sentença ora vergastada em todos os seus termos.

10. Outrossim, majoro o valor dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante
BANCO BRADESCO S.A
.
e

apelado
EURICO DO CARMO SILVA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0800175-62.2020.8.14.0076

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

EURICO DO CARMO SILVA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

BANCO BRADESCO S.A.
,

inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da
Vara Única da comarca de Dom Eliseu
/PA que,

nos autos da

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O autor ajuizou a ação mencionada alhures, alegando ser

correntista/usuário dos serviços bancários da instituição financeira, para recebimento de seu benefício previdenciário, e, que,
ao conferir o extrato bancário de sua conta, percebeu que havia uma cobrança no valor de R$93,77 (noventa e três reais e setenta e sete centavos) denominada de “mora empréstimo pessoal”, a qual desconhecia a procedência.

Pleiteou, assim, liminarmente, a concessão da justiça gratuita; a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, bem como, condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), bem como a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente, e ainda,
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Juntou o autor, documento com o escopo de subsidiar o seu pleito.

O magistrado a quo deferiu os benefícios da justiça gratuita (ID
8149428).

Em contestação (ID
8149450
), arguiu a instituição financeira regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados, e a inocorrência de danos morais, pugnando pela improcedência da demanda.

Por sua vez, o autor apresentou replica a contestação (ID
8149456
), refutando os argumentos apresentados pela requerida.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID
8149478
), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando
a inexistência da relação obrigacional, determinando a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, bem como a condenação em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Condenou, ainda, a parte
requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o da condenação.

A instituição financeira opôs Embargos de Declaração (ID
8149485), os quais foram rejeitados (ID

8149493).

Inconformado, o requerido
BANCO BRADESCO S.A
.
,
interpôs recurso de Apelação (ID
8149500
).

Alega que o
demandante é detentor de conta corrente, a qual está sujeita a cobrança de tarifas e encargos, conforme contrato de abertura celebrado entre as partes, e, que, em razão da ausência de saldo em conta, o reclamante entrou em mora, tendo sido cobrado, no mês seguinte, pela parcela atrasada com juros e correção.

Assevera que os descontos realizados na conta corrente não correspondem à cobrança indevida, tampouco, abusiva, pois, refere-se a contraprestação cobrada com o fito de custeio da conta, bem como dos serviços que dispõe ao requerente/apelado, estando em consonância aos ditames legais, não havendo motivos que possam dar ensejo a pretensão do demandante.

Assevera ter agido dentro do estrito exercício legal, ao realizar os descontos no benefício do ora apelado, não configurando sua conduta qualquer ato ilícito apto a ensejar a responsabilização ora pleiteada.

Afirma que a sentença não pode ser mantida, uma vez que não fora observado nos autos qualquer comprovação de prejuízo extrapatrimonial a demandante.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente a demanda e, alternativamente a minoração da condenação por danos morais, bem como, dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID
8149511
), arrazoa o apelado, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso, bem como, o aumento da condenação em custas e honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
8568639
), a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e provimento de recurso de apelação (ID
8649243
).

É o Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me ao exame da questão Preliminar suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍ ́PIO DE DIALETICIDADE.

Em sede de contrarrazões arguiu o apelado o não conhecimento do recurso de apelação, em razão da apelante não ter
atacado a sentença com argumentos, bem como, não discriminou os pontos controvertidos da decisão recorrida.

Noutra ponta, a
teoria geral dos recursos exige que as razões recursais evidenciem um efetivo rebate aos argumentos da decisão recorrida, a demonstração da suposta ilegalidade ou a injustiça da sentença que o recorrente pretende modificar, a apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão de reforma e o pedido de nova decisão, sob pena de ofender a dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DAS PARCELAS EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR – ATRASO DA FONTE PAGADORA NO REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR O PROBLEMA AO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR MANTIDO. 01.
Não há ofensa à dialeticidade quando o recurso preenche os requisitos indispensáveis para o seu conhecimento
. 02. Na modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, compete a fonte pagadora proceder às operações bancárias respectivas de desconto do servidor e repasse à instituição financeira. Por isso, a falta de repasse dos valores correspondentes às parcelas do empréstimo consignado não pode ser imputada ao consumidor. 03. Nesse contexto, uma vez comprovado que os valores das parcelas foram descontados da folha de pagamento do autor, é indevida a inscrição do nome do apelado no cadastro de maus pagadores. 04. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais é mantido quando observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MS - AC: 08042764620198120008 MS 0804276-46.2019.8.12.0008, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 18/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020).” (Negritou-se).

No caso em exame, além do recurso ser útil e necessário ao recorrente, houve exposição das razões do inconformismo da apelante dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, rebateu os argumentos da decisão recorrida, impondo-se assim, a rejeição da preliminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade ou não do dos descontos realizados pela instituição financeira, ora apelante, na aposentadoria da parte requerente, ora apelado.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
a sentença não pode ser mantida, uma vez que não foi observado nos autos qualquer comprovação de danos sofridos pelo recorrido, o que por si só já ensejaria sua reforma.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me nas questões postas ao exame desta Turma.

Da Responsabilidade Civil da Instituição Financeira (Danos Materiais e Morais)

Compulsando os autos, infere-se que, tendo sido juntado pelo autor/apelado extrato bancário, onde consta a realização dos descontos questionados na exordial (ID
8149423
), recairia a parte apelante o múnus de comprovar a regularidade da realização do desconto, ônus do qual não se desincumbiu, eis que se limita tão somente em afirmar, tratar-se de
cobrança de tarifas e encargos, conforme contrato de abertura celebrado entre as partes, e, que, em razão da ausência de saldo em conta, o reclamante entrou em mora, tendo sido cobrado, no mês seguinte, pela parcela atrasada com juros e correção.

Outrossim, a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre que o montante descontado tenha sido realizado a título de cobrança de tarifas bancarias, uma vez que tem como denominação “mora cred pess “ o que se imagina tratar-se de
mora de crédito pessoal
, no valor de R$93,77 (noventa e três reais e setenta e sete centavos).

Nesse contexto, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao banco demandado comprovar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade dos descontos a título de empréstimo consignado, o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, salienta-se o entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE E EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA.
Sentença de improcedência. Recurso do Autor. Pretensão de restituição de valores referente a encargos causados pelo saque indevido e de indenização por danos morais. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Fraude. Fortuito interno. Aplicação das Súmulas 479 do STJ e 94 do TJ/RJ. Inexistência de excludentes. Sentença reformada.
PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00035726820148190001 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/09/2017). (Grifei).

INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXISTÊNCIA – EMPRÉSTIMO INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – IRREGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ART. 14 DO CDC – TEORIA DO RISCO EMRPESARIAL.
A indevida realização empréstimos não autorizados de conta bancária do consumidor acarretam a responsabilidade do Banco e o dever de indenizar o dano correspondente ao evento danoso. Deveria a instituição financeira apresentar nos autos as medidas que tomou para verificar a idoneidade dos documentos e da operação financeira questionada, uma vez que competia ao Banco requerido o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Dano moral. Caracterização e arbitrado. Sentença de parcial procedência.
Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10066861320148260127 SP 1006686-13.2014.8.26.0127, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/02/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017). (Grifei).

Assim, n
ão comprovou o Banco apelante que a realização dos descontos questionados pelo autor, ora apelado
,
representava relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário.

Dessa forma, não se desincumbiu o requerido/apelante de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de irregularidade na cobrança impugnada.

Sendo de rigor a anulação das cobranças debatidas nos autos, seja
pela ocorrência de inexistência da contratação, seja pela não comprovação de sua regularidade,
deve ser declarada a inexistência do débito, tal como decidiu a sentença, com a devida restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

No que concerne a alegação de inexistência de dano a ser reparado, não assiste razão ao apelante.

Como é cediço, a legislação civil atribui de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causar dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Dessa forma, a instituição financeira responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

“STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados,
in verbis
:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015).” (Negritou-se).

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos, bem como a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
,
o contexto probatório evidencia a ocorrência de operações fraudulentas na conta corrente do autor/apelado, com a realização de empréstimo consignado,

Da mesma forma,
alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, caberia ao banco demandado comprovar que as operações bancárias efetivamente ocorreram, ônus do qual não se desincumbiu, eis que se limitou, no decorrer da instrução processual a arguir a regularidade do ajuste, sem ao menos juntar a cópia do contrato supostamente pactuado.

Desse modo, configurada a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira,
resta caracterizado na hipótese em exame, o dano moral na modalidade
in re ipsa
, razão pela qual desnecessária a comprovação do prejuízo, embora esses sejam evidentes no caso em tela.

Nesse sentido, vejamos precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO –
BANCÁRIO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – Argumentos convincentes – Valor da fatura de cartão de crédito supostamente em aberto, que é superior ao débito tratado nos autos – Não comprovação pela casa bancária da regularidade da dívida – Inexigibilidade da dívida reconhecida. 2. DANOS MORAIS – Danos "
in re ipsa
", decorrentes da falha na prestação do serviço
– Negativação indevida – Indenização ora fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando-se as particularidades do caso concreto – Montante que é suficiente inclusive para desestimular a repetição de situações da espécie. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10050876620178260278 SP 1005087-66.2017.8.26.0278, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 31/07/2013, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2019). (Grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FRAUDE – FATURA CARTÃO DE CRÉDITO
– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor responsabiliza o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pelo reparo dos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação dos serviços. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
A condenação da ré ao pagamento das despesas e custas processuais e, em caso de recurso, honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(TJ-MT - APL: 000637327201281100401134372017 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/07/2018). (Grifei).

APELAÇÃO –
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. DEVER DE INDENIZAR –
Fraude bancária - Risco da atividade – Dados bancários sigilosos em mãos de terceiros falsários – Consumidor a quem não pode ser impostos os ônus de demonstrar a higidez de operações de crédito por ele não reconhecidas. 2. DANOS MATERIAIS – Reconhecida a ilegalidade das operações, de rigor o integral expurgo dos valores indevidamente cobrados, inclusive de eventuais encargos sobre eles existentes. 3. DANOS MORAIS – Danos "
in re ipsa
", decorrentes da falha na prestação do serviço e geração de tremenda aflição à parte
- Indenização ora fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se as particularidades do caso concreto – Montante que é suficiente inclusive para desestimular a repetição de situações envolvendo tais ofensas. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 11058145320158260100 SP 1105814-53.2015.8.26.0100, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 24/05/2016, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2016). (Grifei).

Ademais, constatada a fraude nas operações financeiras, além da caracterização do dano extrapatrimonial
in re ipsa
a ensejar
o dever de indenizar, é imperativo a declaração de inexistência dos débitos e, por conseguinte, a restituição dos valores descontados indevidamente da conta bancária do correntista, ora apelado, conforme determinado na sentença.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Age com culpa, na modalidade negligência, a instituição financeira que, a partir de solicitação de empréstimo feita por terceiro mediante fraude, gera débitos na folha de pagamento do autor, por dívida que não contraiu.
2. Ao ser declarada a inexistência do contrato de mútuo firmado entre a instituição financeira e o autor, é imperativa devolução dos valores indevidamente descontados da sua folha de pagamento
. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.

(TJ-DF - APC: 20120111493170, Relatora: Fátima Rafael, Data de Julgamento: 03/06/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/06/2015).” (Negritou-se).

Na hipótese, o dano material é uma decorrência lógica da
declaração de inexistência dos débitos, v
isto que os descontos realizados nos proventos do apelado decorreram de uma operação fraudulenta ou irregular que, a teor da responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ), prescinde de demonstração de má-fé desta.

Destarte, não tendo a instituição financeira apelante comprovado a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima, correto o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário e, por conseguinte a responsabilidade civil daquela com o dever de reparar os danos materiais e morais suportados pela parte autora/apelada.

Do Quantum Indenizatório Fixado à Título de Danos Morais

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, consabido que deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Como é sabido, a fixação do valor da reparação extrapatrimonial deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de R$5.000,00 (cinco mil reais), encontrando-se, inclusive abaixo do valor fixado em casos semelhantes, não havendo que se falar em minoração, conforme precedentes
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
1.Art. 373, I e II, CPC/15. Não se desincumbiu o banco apelante de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, para que fosse afastada sua responsabilidade, tendo em vista que não comprovou a inadimplência do autor, pois inexiste nos autos qualquer elemento de prova de ausência de pagamento por falta de margem consignável.
Ao revés, os documentos juntados pelo autor demonstram que as parcelas vinham sendo regularmente descontadas de sua aposentadoria
. 2.Evidente falha na prestação do serviço ensejadora de dano moral, que foi fixado com parcimônia. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00251011120178190205, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 03/02/2020, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).” (Negritou-se).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
DESCONTO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DA AUTORA EM RAZÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR ELA NÃO RECONHECIDO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA EFETIVAMENTE CONTRATADO O EMPRÉSTIMO
. NÃO APRESENTAÇÃO, POR PARTE DO RÉU, DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. EVENTUAL CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA POR TERCEIROS QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ A REPARAR A AUTORA EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
, A FIM DE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DESTA CÂMARA PARA HIPÓTESES EMELHANTES.

(TJ-RJ - APL: 00093516420128190036 RIO DE JANEIRO NILOPOLIS 2 VARA CIVEL, Relator: ANTÔNIO CARLOS ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 16/12/2015, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 18/12/2015).” (Negritou-se).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, é adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira,
não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.

Com relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios feito pelo apelado em sede de contrarrazões, razão lhe assiste, devendo ser aplicada a regra do artigo 85, §11, do CPC, senão vejamos:

“
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

No presente caso, o trabalho realizado em segundo grau se trata de apresentação de contrarrazões no ID
8149511
, devendo este ser considerado nesse Juízo ad quem, para majoração do valor dos horários sucumbenciais, os quais majorado para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso
de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença proferida pelo Juízo de origem em sua totalidade.

Outrossim, majoro o valor dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 04/05/2022